Tribunal: STF
Processo: ACO 3438
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS ENTRE O ESTADO E A UNIÃO. VOLUNTARIEDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. A celebração, voluntária, de negócio jurídico de refinanciamento das dívidas do Estado afasta a situação fática ensejadora deste litígio, acarretando, por conseguinte, a prejudicialidade da ação.



    3. A previsão, em cláusula expressa, do condicionamento da eficácia do contrato à desistência da ação evidencia a voluntariedade do refinanciamento e afasta, posto incompatível, a alegação de compulsoriedade do ato.



    4. O reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda impede o exame de qualquer questão de fundo suscitada na ação.



    5. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    6. Embargos de Declaração rejeitados.